Tribunal: TJES
Processo: 0004794-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004794-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES (págs. 174/178 do arquivo digital no ID. 6921687) que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo o processo administrativo n° 0473/2013, bem como a multa administrativa dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC.

Ante a sucumbência, condenou o ente municipal ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
os argumentos suscitados pela empresa devedora não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo apelante, e;
ii)
o laudo produzido unilateralmente não tem o condão de comprovar a inexistência de “defeito de fábrica” e, por outro lado, a ocorrência de “mau uso” por parte do consumidor.

Contrarrazões apresentadas por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
no ID. 6921701, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

RELATORA

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES (págs. 174/178 do arquivo digital no ID. 6921687) que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo o processo administrativo n° 0473/2013, bem como a multa administrativa dele decorrente.

Ante a sucumbência, condenou o ente municipal ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
os argumentos suscitados pela empresa devedora não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo apelante, e;
ii)
o laudo produzido unilateralmente não tem o condão de comprovar a inexistência de “defeito de fábrica” e, por outro lado, a ocorrência de “mau uso” por parte do consumidor.

Contrarrazões apresentadas por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
no ID. 6921701, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A título de maior compreensão sobre o caso, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Em sua peça preambular, a Apelada alegou que uma consumidora compareceu ao Procon municipal, reclamando sobre problemas apresentados pelo aparelho celular de marca Nokia, no valor de R$988,00 (novecentos e oitenta e oito reais).

Em razão da reclamação, foi instaurado o Processo Administrativo n° 0473/2013, onde foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a parte autora defendeu que a decisão administrativa seria ilegal, pois teria ficado demonstrado que os problemas apresentados no produto decorreria de mau uso e não de vício de fábrica.

Diante disso, a empresa ora apelada ajuizou a Ação Anulatória e requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do valor da multa aplicada, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade da multa do processo administrativo nº 0473/2013.

Decisão do MM. Juiz de Direito deferindo o pedido liminar formulado para suspender a exigibilidade da multa aplicada.

Contestação apresentada pelo Município Requerido argumentando pela legalidade da multa aplicada, cuja aplicação e mensuração argumenta ter obedecido à proporcionalidade/razoabilidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugnou pela rejeição do pedido autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, consoante os seguintes fundamentos:

Inicialmente, destaco ser a controvérsia dos autos matéria que dispensa dilação probatória, já existindo, no caderno processual, elementos suficientes para a análise de seu mérito. Portanto, passo a realizar o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15.

Prefacialmente, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil/1988, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Além disso, o art. 105 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como as entidades privadas de defesa do consumidor.

Por seu turno, o Decreto Presidencial nº 2.181/1997 preceitua que caberá, aos órgãos locais/regionais de proteção e defesa do consumidor, a competência de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Diante disso, vê-se que o Procon agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico. Com isso, não vejo que o Procon tenha agido com excesso de poderes no Processo Administrativo ora atacado.

Nessa seara, frise-se que, apesar de ser Órgão Competente, as sanções legais aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor deverão ser precedidas de um processo administrativo que assegure ao infrator a estrita observância ao devido processo constitucional, como também em atenção, dentre outras exigências, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Analisando as cópias do procedimento administrativo em apreço, existentes nos autos, vislumbro ter sido observado o devido processo legal, haja vista ter a requerente participado efetivamente de todo o trâmite culminador de decisão administrativa sancionadora.

No entanto, verifico que a quaestio juris posta em discussão na presente demanda cinge-se em verificar acerca da legalidade ou não da multa que fora aplicada a parte Requerente nos autos do processo administrativo nº 0473/2013, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

No caso em análise, verifico que o processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidora que adquiriu aparelho celular da marca Nokia, no valor de R$ 988,00 e que veio apresentar problema e, analisando todos os atos processuais, vejo que assiste razão a parte Requerente quanto a nulidade da multa administrativa, senão vejamos.

Nota-se que a multa administrativa em combate, ocorreu por fato abordado pelo a consumidora reclamante, quanto a um defeito que ocorreu em um aparelho telefônico, o qual fora excluído da garantia.

Vê-se às fls. 28/verso-29, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, indicada pela fabricante do telefone móvel adquirido, onde foi constatado danos físicos no aparelho, em razão de forte impacto ou pressão, o que resultou no visor e tampa arranhados, tendo danificado o aparelho do telefone móvel.

Ora, vejo que foi prestada assistência a consumidora, ainda que o resultado desta não tenha ocasionado a substituição do bem adquirido.

Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, diante da decisão administrativa do caso em tela, entendo que esta não foi devidamente fundamentada, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da parte requerente o seu conserto, razão pela qual entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente.

Acresça-se a isso que outro não foi o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em caso análogo, in verbis:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal.

II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante.

III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida.

IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida.

V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção.

VI. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando a condenação do Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil." TTJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

Nesse contexto, constato irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na ausência de motivação na decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 0473/2013, razão pela qual a multa administartiva em questão deve ser anulada.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para declarar nulo o processo administrativo nº 0473/2013, bem como a multa administrativa, dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC, pela parte autora, neste caso.

Dito isso, JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária e, a partir da entrada em vigor da emenda constitucional nº 113, deve-se utilizar a taxa Selic.

Pois bem.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada.

Explico.

Como já destacado pelo Magistrado Singular, a demanda foi devidamente instruída com Laudo Técnico (elaborado por Assistência Técnica especializada), onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, danos físicos no aparelho, em razão de forte impacto ou pressão, o que resultou no visor e tampa arranhados, tendo danificado o aparelho do telefone móvel.

Restou evidenciada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, havendo, portanto, a quebra da cadeia de responsabilidade do fornecedor.

O Procon Municipal, ao julgar o Processo Administrativo, nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que a apelada seria responsável pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC.

Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento, ao passo que o processo administrativo em tela é nulo, por erro de motivação para a aplicação da multa, vez que aplicada com base em falsa premissa, sendo mister a anulação da penalidade referente ao procedimento e, por conseguinte, a multa administrativa.

Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO - LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO CONSUMERISTA -
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LEVOU EM CONTA A PROVA PRODUZIDA. ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. -SENTENÇA MANTIDA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 3º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002106-72.2013.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 04.06.2019) (TJ-PR - APL: 00021067220138160190 PR 0002106-72.2013.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON/AL. SANÇÃO APLICADA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AOS DIREITO DO CONSUMIDOR E POR PRÁTICA ABUSIVA. LAUDO TÉCNICO TRAZENDO INFORMAÇÕES QUE APONTAM POSSÍVEL EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE: CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESPREZO DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ/APELANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA MULTA APLICADA. 01 – No caso concreto, observa-se que a empresa foi condenada administrativamente ao pagamento de multa, por ter supostamente infringido direitos do consumidor e incorrido em prática abusiva, entretanto, observa-se que a sanção aplicada desconsiderou prova trazida pela apelada, que atestava a possibilidade de existência de excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva da vítima. 02 -
A empresa autora, no sentido de demonstrar a ausência da prática de ato ilícito, anexou Laudo Técnico emitido pela assistência autorizada. Diante da mencionada prova, nasce a possibilidade de existência da excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, todavia, ao que tudo indica, o órgão administrativo desconsiderou por completo a mencionada prova. 03 - Assim, tem-se clara violação ao devido processo administrativo, notadamente, a ampla defesa e o contraditório, situação que autoriza a anulação da sanção administrativa aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07215768620148020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Inclusive, neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE – EXCLUSÃO DA GARANTIA – VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência
. 2. O laudo a assistência técnica autorizada comprova que houve a manutenção indevida do aparelho por pessoa sem autorização da fabricante, circunstância que afasta a garantia do aparelho. 3. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, sendo que o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - AC: 0013572-64.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/03/2024).

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo.
(TJ-ES - AC: 0009802-63.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 20/10/2023).

Do mesmo modo é o meu entendimento, adotado em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na decisão proferida, o Procon Municipal assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva, que houve ofensa ao artigo 18 do CDC e, em última análise, aos direitos da consumidora reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada pela ora apelada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.
2 - Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.
3 - Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto. 4. É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.
5 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 0015383-93.2013.8.08.0024, Relator: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 26/09/2023).

Por fim, registro que o Laudo Técnico acostado é suficiente corroborar com o alegado e, em que pese a alegação do Município ora apelante de que o laudo apresentado pela autora seja uma prova unilateral fato é que o laudo demonstra danos físicos no aparelho, em razão de forte impacto ou pressão, o que resultou no visor e tampa arranhados, tendo danificado o aparelho do telefone móvel, não sendo constatado defeito de fábrica. Na mesma linha, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA – LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2. O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor.
4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado. 6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026109-92.2014.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.
2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC.
3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, § 3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAU USO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA MAJORADA.

1)
Não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). O exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

2)
A demanda foi devidamente instruída com Laudo Técnico (elaborado por Assistência Técnica especializada), onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, danos físicos no aparelho, em razão de forte impacto ou pressão, o que resultou no visor e tampa arranhados, tendo danificado o aparelho do telefone móvel.

3)
Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

4)
O Laudo Técnico acostado é suficiente corroborar com o alegado e, em que pese a alegação do Município ora apelante de que o laudo apresentado pela autora seja uma prova unilateral fato é que o laudo demonstra danos físicos no aparelho, em razão de forte impacto ou pressão, o que resultou no visor e tampa arranhados, tendo danificado o aparelho do telefone móvel, não sendo constatado defeito de fábrica.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.